Tribunal: STF
Processo: Rcl 5510
Classe: Rcl
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2009-06-25
Data de publicação: 2009-06-25

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL. TAXA DE REFERÊNCIA. EVENTUAL 
   APLICAÇÃO DA TR COMO ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. LEI 8.177/91. 
   AGRAVO IMPROVIDO. 
I - O acórdão reclamado não enfrentou a 
   questão da incidência da TR sobre o contrato aludido.
II - A 
   questão suscitada no presente agravo foi analisada em outra ação 
   específica, na qual se reconheceu a legalidade da incidência da 
   TR como índice de atualização, e não no acórdão tido como 
   reclamado. 
III - Ausência de ofensa ao decidido por esta Corte 
   nos autos da ADI 493/DF
IV - Agravo desprovido.